Tribunal: STF
Processo: HC 212152
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA REMESSA DO AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DA DEFESA PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ENCAMINHADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.